Tribunal: TJES
Processo: 5002767-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito; Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002767-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVAN FERREIRA VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI/ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO TENTADO COM DOLO EVENTUAL. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL.
PRESENTES REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS. POR SI SÓ INSUFICIENTES.
PRISÃO DOMICILIAR
.
POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL
.
DENEGADA A ORDEM.

1. Devidamente
justificada a manutenção da constrição e
o
indeferimento do pleito de substituição por medidas cautelares, vez que os delitos imputados ao paciente são gravíssimos e que provocaram profunda intranquilidade social.

2. A
prisão se apresenta como medida proporcional e adequada para repressão do cometimento de fatos análogos e
o
resguardo da ordem pública.
Precedentes desta Câmara.

3. A
existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar, como na hipótese.
Precedentes do C. STJ.

4.
A respeito do indeferimento da prisão domiciliar
,
o
Douto Magistrad
o
, devidamente apontou que não há evidências
quanto à
impossibilidade de tratamento adequado
de
suas comorbidades
dentro da unidade prisional
.
Precedentes do C. STJ.

5

- ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002767-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVAN FERREIRA VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI/ES

Advogados do(a) PACIENTE: BRENO WILDNER VIEIRA RODRIGUES DIAS - MG175788, TALLES CANGUSSU SOARES - MG172348

VOTO

Trata-se d
e
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
GILVAN FERREIRA VIANA
,
com pedido liminar,
contra
supost
o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única da Comarca de Mucurici
/
ES
.

O
paciente foi preso em flagrante delito
e denunciado pela
prática dos crimes
de homicídio tentado
com dolo eventual
(
arts.
121, §2º, incisos IV e IX, do Código Penal
),
omissão de
socorro e fug
a
do local do acidente (
artigo 304
e
artigo 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
)
,
eis que, em 12/02/2013, após ingerir bebida alcoólica e trafegar em alta velocidade, na contramão de direção, em local de grande circulação de pessoas, atropelou duas vítimas, fugindo em seguida, sem prestar socorro.

A defesa requer a

substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
ou
, subsidiariamente,

a
concessão de prisão domiciliar
.

Após examinar as teses defensivas e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado.

Quanto à adequação do decreto preventivo, entendo como justificada a manutenção da constrição e
o
indeferimento do pleito de substituição por medidas cautelares, vez que os delitos imputados ao paciente são gravíssimos e provocaram profunda intranquilidade social.

Isso porque, as testemunhas ouvidas pela autoridade policial apontam que o paciente havia ingerido bebidas alcoólicas e transitou em velocidade incompatível com a via, em local de grande circulação de pessoas (balneário de Ponto Belo, em dia de domingo), tendo atingido a mãe e uma criança pequena, omitindo-se no socorro e fugindo do local.

Com efeito, a prisão se apresenta como medida proporcional e adequada para repressão do cometimento de fatos análogos e o resguardo da ordem pública, preenchidos os requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Rememoro que, em recente julgamento de habeas corpus, esta Câmara Criminal manteve, à unanimidade, a prisão de motorista que, como o réu, assumiu a direção após ter consumido bebidas alcoólicas e se envolveu em acidente com resultado morte ou lesões corporais graves.

No mesmo sentido, i
ndico precedentes desta Segunda Câmara Criminal:

“
(...
)
1.
O delito imputado ao paciente é gravíssimo e vem provocando profunda intranquilidade social. Necessária e proporcional a custódia cautelar para reprimir a reprodução de fatos análogos e resguardar a o
r
dem pública.
Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 2.
(...)
3. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar. Precedentes.
(...)”
(HC
5010394-16.2022.8.08.0000,
SEGUNDA CÂMARA, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJ 15/02/23, DJe 14/03/23).

“
(...
)
2. Há testemunhos no sentido de que não era incomum o paciente dirigir o veículo após ingerir bebida alcoólica, tanto que há relato de um amigo do paciente revelando que ele já se envolveu em um acidente de trânsito no ano de 2015,
em razão de estar embriagado após sair de uma boate, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210035315, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

“
(...
)
3. Encontra-se suficientemente motivada a custódia preventiva com o fim de garantir eventual aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública,
frente à periculosidade do coacto, que demonstrou descaso a vida alheia
ao, supostamente, praticar racha na Terceira Ponte, via de ligação entre os dois Municípios e que é constantemente utilizada, mesmo nos períodos noturnos. Ademais,
os autos apontam ter o paciente e o outro conduzido ingerido bebida alcoólica, peculiaridade que imprimi ainda mais razão para a manutenção da prisão preventiva, com o fim de coibir práticas dessa natureza no seio social
(art. 312, CPP).
(...)
5. A afirmação de que bastaria a medida cautelar de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor para o fim de respaldar os requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal não se sustenta, pois nada impediria o réu de exercer, de fato, a condução de outro veículo.
(...)(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190027498, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019)

Por fim,
de acordo com o
entendimento predominante do C. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesses termos, destaco o seguinte trecho de precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...)
(AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

A respeito do indeferimento da prisão domiciliar, o Magistrado, baseado no Relatório Médico elaborado pela unidade prisional, devidamente apontou que não há evidências quanto à impossibilidade de tratamento adequado de suas comorbidades dentro da unidade prisional.

Inclusive,
a documentação juntada ao presente
writ
não foi capaz de refutar tal conclusão.

Destaco que o indeferimento do pleito de concessão da prisão domiciliar encontra-se
em consonância
com a firme jurisprudência do C. STJ:

“
(...) 2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
(...)
(AgRg no HC n. 774.885/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Por todo o exposto,
nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.